Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-22.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000221-22.2014.8.14.0003

APELANTE: KAZZU AZZER

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000221-22.2014.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE: KAZZU AZZEE CALÇADOS (EC DOS SANTOS ME)

ADVOGADOS: ULISSES SOUZA PIMENTEL – OAB/GO 32.423 E MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS – OAB/TO 10.957

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO. INADIMPLEMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por KAZZU AZZEE CALÇADOS (EC DOS SANTOS ME) contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alenquer-Pará, que declarou inexistente débito de R$ 29,94 e condenou a empresa ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais ao autor, Francisco Rodrigues da Silva, além de determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. A apelação foi interposta sob alegação de nulidade da decisão por surpresa, existência de título executivo extrajudicial e ausência de danos morais indenizáveis. Houve ordem para retificação do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, não cumprida pela parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação, especialmente no que tange ao recolhimento adequado do preparo recursal, condição essencial para a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328/2016 (Regimento de Custas do TJPA).

4.

A parte recorrente, KAZZU AZZEE CALÇADOS, não cumpriu a determinação de retificação do preparo, permanecendo inadimplente.

5.

A ausência de cumprimento da ordem de retificação do preparo implica a deserção do recurso, impossibilitando o conhecimento do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A deserção do recurso ocorre quando a parte recorrente não cumpre a exigência de preparo adequado, mesmo após intimada para retificação, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2016, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica no trecho fornecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000221-22.2014.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE: KAZZU AZZEE CALÇADOS (EC DOS SANTOS ME)

ADVOGADOS: ULISSES SOUZA PIMENTEL – OAB/GO 32.423 E MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS – OAB/TO 10.957

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

KAZZU AZZEE CALÇADOS (EC DOS SANTOS ME)
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença proferida pela Vara Única da Comarca de

Alenquer-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a)

DECLARAR inexistente o débito, no valor de R$ 29,94 ;

b)

CONDENAR a empresa ré ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à parte autora a título de DANOS MORAIS , devendo ser corrigido até a data do efetivo pagamento, sendo que a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, e os juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (inscrição indevida);

c)

CONFIRMAR a tutela deferida nos autos e DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção creditícia, referente ao débito questionado nestes autos.( PJe ID 22796905, páginas 1-5)

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos,a saber:

-nulidade da objurgada por predicar como decisão surpresa;

-título executivo extrajudicial existente e

-danos morais indenizáveis não configurados.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22796907, páginas 1-7)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 22796911, páginas 1-2)

No PJe ID 22823512, páginas 1-2, consta ordem para

retificar o preparo, sob pena de não conhecimento.

No PJe ID 23097505, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000221-22.2014.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE: KAZZU AZZEE CALÇADOS (EC DOS SANTOS ME)

ADVOGADOS: ULISSES SOUZA PIMENTEL – OAB/GO 32.423 E MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS – OAB/TO 10.957

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

KAZZU AZZEE CALÇADOS (EC DOS SANTOS ME)

silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID 22823512, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/12/2024